Tribunal: TJDFT
Processo: 0030675-15.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DESERÇÃO. REJEITADA. RESOLUÇÃO No 3/2021. OBSERVÂNCIA. DOCUMENTO ESCRITO. AUTENTICIDADE. PRECLUSÃO. RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O recolhimento das custas no valor descrito na Resolução no 3/2021, vigente à época, que atualiza das Tabelas Judiciais e Extrajudiciais do Regimento de Custas da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, afasta a alegação de deserção. Preliminar rejeitada.
2. O Código de Processo Civil estabelece a impossibilidade de rediscussão de matéria acobertada pela preclusão, e estabelece que todas as alegações sobre tal matéria serão consideradas deduzidas e repelidas.
2.1. No caso, tem-se a ocorrência da preclusão consumativa, tendo em vista que o réu apelado, quando da primeira manifestação nos autos, nada tratou acerca da autenticidade do documento escrito que lastreia a ação monitória. Preliminar de ofício
3. Preliminar de não conhecimento por deserção rejeitada. Recurso conhecido. Preliminar de preclusão suscitada de ofício. Recurso provido. Sentença reformada.